Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR. AUXÍLIO-CRECHE. IMPOSTO DE RENDA. DISTRITO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. SINDSER. TEMA 1.169/STJ. SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. ALÍQUOTA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
1. Ante a constatação de que a sentença prolatada no bojo da demanda coletiva desencadeadora do presente cumprimento individual não é genérica, haja vista que o aludido édito delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (restituição de imposto de renda incidente sobre o pagamento de auxílio-creche e auxílio pré-escolar), forçoso reconhecer a inaplicabilidade do tema repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça à espécie.
2. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença coletiva correlata ao cumprimento individual em apreciação, inadmissível o acolhimento da pretensão, invocada pelo executado, de revisão da alíquota de imposto de renda incidente ao caso.
3. Recurso não provido.